Tribunal: TJES
Processo: 5013750-10.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013750-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS CAETANO SAMPAIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013750-10.2023.8.08.0024

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
MARCOS VINICIUS CAETANO SAMPAIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI
REGULAR. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANDO DA INSPEÇÃO. DEFESA ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE DE SUPOSTA LIGAÇÃO DIRETA DA UNIDADE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PROVA COMPLEXA PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA
.

1. Tese do Autor:
O autor, usuário da unidade consumidora nº 0160696350, instalada em sua propriedade, relata que, em dezembro de 2022, foi notificado pela requerida acerca de cobrança no valor de R$ 29.798,52, decorrente de suposto consumo irregular, ocasionado por defeito no sistema de medição. Alega ter contestado administrativamente a cobrança, sem êxito, e que, em 02/05/2023, foi surpreendido por equipe da concessionária que tentou suspender o fornecimento e retirar o medidor, ameaçando retornar com apoio policial. Diante disso, busca a revisão da cobrança, a manutenção do serviço, sob alegação de ilegitimidade na autuação e indenização por danos morais. Apresentou contrarrazões (ID. 14003498), requerendo a manutenção da sentença de piso.
2. Tese da Recorrente:
Alega a requerida em sede de Recurso Inominado (ID. 14003494), preliminarmente, a incompetência do juízo, diante da necessidade de realização de perícia, bem como necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, alega a regularidade do TOI. Afirma que foi constatada irregularidade no medidor, qual seja, por intervenção de terceiros. Afirma que tudo foi realizado dentro das normas da ANEEL e que o TOI é regular. Aduz não existir dano moral indenizável. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. Alternativamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.
4. Sentença:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DECLARO a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9713546 que gerou o demonstrativo de cálculo de consumo irregular e, via de consequência, a inexistência do débito no valor de R$ 32.835,60 (trinta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) referente à instalação nº 160696350; b) DETERMINO a suspensão de toda e qualquer cobrança e a abstenção de suspensão do fornecimento do serviço de energia em razão do débito discutido nos autos, e c) CONDENO a ré (
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA)
a pagar à parte autora (
ROSSANA RODRIGUES SARDINHA BERNABE LOPES DE SOUZA
) o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora, desde a presente data. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito. Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível. Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 14003178), onde consta a assinatura de pessoa identificada como funcionário do autor, tendo sido oportunizado o acompanhamento das diligências e confirmando a sua plena ciência do procedimento e das supostas irregularidades apontadas. Pouco importa, no caso, se o consumidor acompanhou ou não o ato, eis que a concessionária não pode obrigá-lo a tanto, bastando que a cientifique acerca da possibilidade, o que observo no caso. Nesse caso, como não fora constatado problema no medidor – o caso era de ligação direta na rede – não há necessidade de perícia no equipamento. O consumidor, inclusive, restara devidamente notificado da ocorrência e da constatação da irregularidade por carta, apresentando defesa, que não restara acolhida. Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI. Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular. Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana. O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico. Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito. Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Revogo expressamente a tutela de urgência deferida. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)